Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de renovação automática, determinou a rescisão contratual sem multa e a retirada dos equipamentos, mas indeferiu indenização por danos morais. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida e os transtornos enfrentados configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança indevida, embora reconhecida, não gera automaticamente dano moral. Para caracterização, exige-se prova de abalo relevante à honra, imagem ou tranquilidade, o que não se verifica.
4. Os fatos narrados revelam mero dissabor decorrente da relação de consumo, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial. A Teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica, pois não houve perda de tempo substancial ou conduta abusiva reiterada.
5. Quanto aos honorários, a fixação por equidade mostrou-se proporcional à natureza e complexidade da causa. A tabela da OAB tem caráter orientador e não vincula o julgador. Não se justifica majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/09/2019, p. 30/09/2019.